Tribunal: TJES
Processo: 0004411-51.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004411-51.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DERNEVALDO SANTOS BAUTZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. FURTO. CRIME IMPOSSÍVEL. CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO. NÃO RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA COMPROVADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1.
Pleito de não reconhecimento do crime impossível
. Não restou configurado o crime impossível, pois o fato do estabelecimento comercial, monitorar as mercadorias e clientes, não garante que, qualquer ilícito, seja, de fato, descoberto, ou tenha sua consumação, materialmente obstada, conforme entendimento da Súmula 567, do STJ.

2.
Pedido de afastamento do princípio da insignificância.
O acusado é reincidente, além de responder a outras ações penais, também pelo delito de furto (art. 155, do CP), comprovando que o seu comportamento, merece um maior grau de reprovabilidade, em razão da sua habitualidade delitiva, obstando a incidência do princípio da insignificância.

3.Recurso ministerial provido, para cassar a sentença que absolveu sumariamente o réu, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para realização da instrução processual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004411-51.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DERNEVALDO SANTOS BAUTZ (DPE)
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES (id 10100046), que
absolveu
sumariamente o acusado
DERNEVALDO SANTOS BAUTZ
,
da imputação do crime de furto

(art. 155, caput, do CP), reconhecendo a figura do crime impossível, e a aplicação do princípio da insignificância.

O Ministério Público Estadual, em suas razões (id 10100049), alega que não é possível a absolvição sumária do denunciado, já que contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, sendo inviável a incidência do referido princípio.

Acerca dos fatos
, colhe-se da peça acusatória, que no dia 26 de julho de 2023, no bairro Itacibá, em Cariacica-ES, o denunciado tentou subtrair para si, 28 (vinte e oito) unidades de chicletes da marca “Trident”, do supermercado Extrabom.

Segundo a denúncia, o réu escondeu as mercadorias dentro da sua bolsa, e ao passar pelo caixa, efetuou o pagamento de apenas 01 (uma) caixa de leite, todavia, foi flagrado pela câmera de videomonitoramento, e no momento em que saía do estabelecimento, foi abordado pelo segurança, que o conteve até a chegada da guarnição policial.

No caso,

diferentemente do que consta na sentença
, tenho que não restou configurado crime impossível, pois o fato do estabelecimento comercial, monitorar as mercadorias e clientes, não garante que, qualquer ilícito, seja, de fato, descoberto, ou tenha sua consumação, materialmente obstada.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação sumulada, nesse sentido:
“S
istema de vigilância, realizado por monitoramento eletrônico, ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto
(Súmula nº 567, do STJ).

Assim, a existência de fiscalização (no caso, o videomonitoramento, e o acompanhamento visual, por seguranças do estabelecimento), não permite a exclusão do crime, por não tornar o meio, absolutamente inidôneo, para a consumação, exigência legal, prevista no art. 17
1
, do CP, para caracterização do chamado crime impossível.

Em idêntico sentido, cito precedentes do C. STJ, e deste Eg. TJES: (1.)
STJ
. AgRg no HC 790623 RJ 2022/0392991-7,
Relator: Ministra LAURITA VAZ,
T6,
Julgamento: 24/04/2023
, DJe: 28/04/2023; (2.) TJES. ApCrim 0009203-18.2019.8.08.0035,
Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER
, 2ª Câmara Criminal,
Julgado e lido: 09/04/2024.

De igual modo, entendo que não restaram preenchidos, todos os requisitos para aplicação do princípio da insignificância
, quais sejam: I) a mínima ofensividade da conduta do agente; II) nenhuma periculosidade social da ação; III) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e IV) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Em consulta ao sistema SEEU, verifico que o acusado é reincidente (processo de execução nº 0010677-06.2013.8.08.0012), eis que condenado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, do CP), sendo certo, que somente foi extinta a punibilidade, pelo cumprimento da pena, em 05/12/2022 (sentença seq. 23.1).

Além disso, em consulta ao sistema PJE-1º Grau, constato que o réu responde aos processos nº 0000608-60.2023.8.08.0112, nº 0002726-09.2023.8.08.0012, nº 0005497-57.2023.8.08.0012 e nº 0000033-18.2024.78.08.0012, todos pelo delito de furto (art. 155, do CP), em tese, praticados nos anos de 2023 e 2024, portanto, contemporâneos aos fatos relatados nesta demanda, ocorridos em 26/07/2023.

Dessa forma, restou demonstrado que o comportamento do acusado, merece um maior grau de reprovabilidade, em razão da sua habitualidade delitiva, obstando a incidência do princípio da insignificância, como já decidido, também pelo STJ, no Agravo Regimental no AREsp n. 2.346.640/MG,
relator Ministro Teodoro Silva Santos
, Sexta Turma,
julgado em 5/12/2023
, DJe de 12/12/2023.

Assim, tenho que não é possível a absolvição sumária do acusado, na forma do art. 397
2
, do CPP, devendo o feito ser instruído, com a realização da audiência de instrução e julgamento.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 10191878),
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para continuidade da instrução processual.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1
- Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.

2
- Art. 397. - Após o cumprimento do disposto no
art. 396-A
, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar:

I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;

II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade;

III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou

IV - extinta a punibilidade do agente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator, conheço do recurso e dar provimento ao recurso ministerial